Tribunal: STJ
Processo: 1003128-12.2022.4.06.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126307 - MG(2025/0481202-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEUSA DO NASCIMENTO ALMEIDA BARROSO
ADVOGADO
: HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 279 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (
.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
SÚMULA
N.
182/STJ)
DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
ART. 932, INCISO III,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, porquanto a
pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”; e a Súmula n. 279 do STF: “para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário”, além de considerar prejudicado o
conhecimento pela alínea , dado que as conclusões divergentes decorreriam
c
de circunstâncias específicas de cada processo.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
limitou-se a afirmar que não pretende o revolvimento de provas, sem
demonstrar, com cotejo entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e a
subsunção normativa, a desnecessidade de incursão no conjunto probatório.
3. Verificada a falta de dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil), impõe-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ:
“[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cecb1548-8eb9-4829-847e-08337d7d2602

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cecb1548-8eb9-4829-847e-08337d7d2602

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126307 - MG(2025/0481202-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NEUSA DO NASCIMENTO ALMEIDA BARROSO
ADVOGADO
: HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 279 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (
.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
SÚMULA
N.
182/STJ)
DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
ART. 932, INCISO III,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, porquanto a
pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”; e a Súmula n. 279 do STF: “para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário”, além de considerar prejudicado o
conhecimento pela alínea , dado que as conclusões divergentes decorreriam
c
de circunstâncias específicas de cada processo.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
limitou-se a afirmar que não pretende o revolvimento de provas, sem
demonstrar, com cotejo entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e a
subsunção normativa, a desnecessidade de incursão no conjunto probatório.
3. Verificada a falta de dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil), impõe-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ:
“[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEUSA DO NASCIMENTO ALMEIDA
BARROSO contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO
que inadmitiu o recurso especial dirigido em oposição ao acórdão prolatado no
julgamento da Apelação Cível n. 1003128-12.2022.4.06.9999, em acórdão cuja ementa é
a seguir transcrita (fls. 324-325):

Documento eletrônico VDA55776495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 6b4ce947-8972-44c1-ad37-95d1d10245e5

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DA PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A concessão do benefício de aposentadoria por idade do segurado especial
exige a demonstração do trabalho rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, mediante apresentação de prova documental plena ou de início razoável de
prova material corroborada com prova testemunhal pelo prazo de carência previsto
no artigo 142 da
Como requisito etário, exige-se a idade superior a
Lei n. 8213/91.
60 anos para homem e 55 anos para mulher.
Na esteira do julgamento proferido no recurso especial n. 1.348.633/SP
(Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima), em sede de recurso representativo da
controvérsia, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, para
efeito de reconhecimento do labor agrícola, mostra-se desnecessário que o início de
prova material seja contemporâneo a todo o período de carência exigido, desde que
a eficácia daquele seja ampliada por prova testemunhal idônea.
Caso dos autos: sentença de improcedência; apelação da parte autora
quanto à suficiência da prova apresentada.
3.1 Com o propósito de apresentar o início razoável de prova material da
atividade rural, foram juntados aos autos alguns documentos, entre eles: 1)
Certificado de cadastro de imóvel rural - CCIR; 2) Imposto sobre a propriedade
territorial rural - ITR; 3) certidão de Imóveis, em nome do cônjuge da parte autora,
Sebastião Barroso Guimarães; 4) certidão de casamento; 5) Certidão de Contagem
de tempo, constando que no período de 01.02.1995 à 31.12.2000, a parte autora
exerceu a função de Professora; 6) declaração de Anuência, informando que a parte
autora exercia trabalho rural
3.2. Entretanto, tais documentos não caracterizam o início razoável de
prova material para a comprovação da atividade rural em regime de economia
familiar, conforme assinalado pela sentença de primeiro grau:
“Na espécie, a natureza e circunstância em que foram obtidos os
documentos que escoltaram a peça inicial não permitem sua valoração positiva para
fins de utilização como início de prova material do labor campesino que se visa
demonstrar. [...] Os documentos colacionados pela parte autora são indiretos, vale
dizer, refere-se ao esposo, Sr. Sebastião Barroso Guimarães. A Certidão de Imóvel
acostada aos autos demonstra unicamente a propriedade de um imóvel rural. Em
relação aos documentos que dizem respeito diretamente à figura do Requerente,
estes fazem menção a antigos vínculos urbanos, no período de 01.02.1995 à
31.12.2000 e 17.09.1995 a 31.01.1996, sem maiores notícias contemporâneas de
exercício de atividade rural. Nada obstante inexistam anotações recentes de vínculos
urbanos, é certo que em se tratando de benesse para a qual não há contribuição, o
pedido não se sustenta apenas com provas indiretas e testemunhais. Outrossim,
embora seja de costume que em pedidos deste jaez, nesta região, os trabalhadores
rurais filiem-se ao sindicato rural, a autora também deixou de cumprir com a
filiação. Não que a filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais seja imprescindível
à concessão do benefício previdenciário, mas deve ao menos ser considerado como
indício de atividade campesina.
, a autora não se desincumbiu de comprovar
In casu
a sua qualidade de segurada especial, haja vista não ter colacionado autos
Documento eletrônico VDA55776495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 6b4ce947-8972-44c1-ad37-95d1d10245e5

documentos hábeis e robustos a confirmar a atividade campesina, mormente no
período de carência exigido em lei. Ressalta-se que os documentos acostados são
semelhantes aos acostados na Ação ajuizada perante o Juizado Especial da Comarca
de Governador Valadares e que, após recurso, teve o pedido julgamento
improcedente [...] Não há, como se vê, documento idôneo capaz de configurar o
requisito inerente ao início de prova material, não servindo a prova exclusivamente
testemunhal”.
3.3. Em consequência, não assiste à parte autora o direito ao benefício
postulado.
3.4. Publicada a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 2015
e não provido o recurso de apelação, incide o disposto no artigo 85, §11, do novo
diploma processual, devendo os honorário advocatícios serem majorados em cinco
pontos percentuais em favor do patrono da parte recorrida. No entanto,
considerando a gratuidade de justiça concedida à parte autora, encontra-se suspensa
a respectiva exigibilidade.
Apelação da parte autora a que se nega provimento. Sentença de
improcedência mantida.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 338-343) foram
supra
rejeitados (fls. 359-367).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 380-398), interposto com base
no
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio
jurisprudencial: (i)
§ 3o; (ii) Código de Processo Civil,
Lei n. 8.213/1991, art. 55,
art. 489,
§ 1o, incisos III, IV, V; (iii) Código de Processo Civil,
§ 1o e § 3o, inciso
art. 1.013,
II; (iv) Código de Processo Civil,
e (v) invoca, ainda, fundamentos
art. 1.022, inciso II;
constitucionais quanto à competência do STJ (art. 105, inciso III, alíneas
e
), bem
a c
como a necessidade de valoração das provas sem incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
aponta julgados paradigmas para demonstrar dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 409-410), por considerar que a pretensão recursal demanda reexame do
acervo fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF (“para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e
(“a
da Súmula n. 7 do STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). Ademais,
considerou prejudicado o conhecimento pela alínea
, pois as conclusões divergentes
c
decorreriam de circunstâncias específicas de cada processo.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA55776495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 6b4ce947-8972-44c1-ad37-95d1d10245e5

fático-probatório, reiterando que busca “correta valoração das provas” e que “
, o
in casu
Resp [...] não afronta a Súmula 07 do STJ” (fls. 415-416), sem esclarecer, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo
fático-probatório para afastar o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
e sem indicar as premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido e a subsunção
normativa específica exigidas (fls. 416-417).
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/
1.790.197/SP,
).
7/2021
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Humberto Martins,
1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Manoel Erhardt –
1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55776495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 6b4ce947-8972-44c1-ad37-95d1d10245e5

(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Herman Benjamin,
2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 6b4ce947-8972-44c1-ad37-95d1d10245e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.126.307 / MG
Número Registro: 2025/0481202-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031281220224069999
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUSA DO NASCIMENTO ALMEIDA BARROSO
ADVOGADO : HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 218ed071-2eee-4b25-bafe-98fe25c85f4c